Tribunal: TJMT
Processo: 1010070-77.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010070-77.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIUZA ALVES DA SILVA - CPF: 110.785.578-02 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (EMBARGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS - INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO E PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI N.o 9.514 DE 1997 - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRECEDENTES DO STJ -
OMISSÃO - VÍCIO EXISTENTE –
CORREÇÃO – POSSIBILIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA.

A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Existente no acórdão recorrido vício, devem os aclaratórios serem acolhidos para a fim de sanar o apontado
, à luz do artigo 1.022 do CPC.

“
Descabido o pedido de resolução de contrato de compra e venda de bem imóvel, por liberalidade do comprador, quando firmado com cláusula de alienação fiduciária devidamente registrada na matrícula do bem, sendo aplicável ao caso legislação específica sobre o tema - Lei 9.514/1997. No caso concreto, o contrato sub judice, que serve de título ao direito real a ser constituído [alienação fiduciária], foi regulamente registrado na matrícula do competente Registro de Imóveis, considera-se cumprido o disposto no art. 23 da Lei 9.514/97 e legalmente estabelecido o procedimento dos seus arts. 26 e 27
.(...).(Apelação Cível, No 70085130912, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 28-10-2021)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.164927702), opostos por
MARIUZA ALVES DA SILVA
,
contra acordão da minha Relatoria que,
à unanimidade, proveu o recurso de apelação cível n.
1010070-77.2017.8.11.0003
,
nos termos do voto do Relator.

Em suas razões a Embargante alega a ocorrência de omissão aduzindo que “
o acórdão proferido deixou de considerar que, desde 07 de dezembro de 2017, a Embargante ajuizou a presente demanda visando ao desfazimento do contrato de compra e venda firmado junto à Embargada. Manifestou, assim, desde à época, a mudança de sua situação econômico-financeira, de maneira que não mais poderia permanecer vinculada ao contrato. Desse modo, a rescisão contratual é um direito potestativo seu, ainda que em outra esfera seja apurada a restituição de valores.
”, id. 164927702 - Pág.2.

Alega que “
a inércia da Requerida/Embargada não pode ser utilizada em seu favor para promover o acúmulo de eventual saldo devedor, em detrimento da Autora/Embargante que, há anos, vem manifestando a sua impossibilidade de manter o vínculo contratual
.”

Assevera que o acordão limitou-se a apreciar a causa sob o ponto de vista do pleito de restituição dos valores pagos, olvidando-se de que a rescisão contratual é um direito da embargante.

Por tais razões, requer-se o conhecimento e provimento dos presentes embargos declaratórios, para que sejam sanadas todas as omissões apontadas, com manifestação específica deste Tribunal quanto ao direito da Autora desfazimento do vínculo contratual, de maneira que o período posterior à propositura da ação não possa ser invocado como período de inadimplência e acúmulo de eventual saldo devedor.

Contrarrazões (id.n.o165761182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.164927702), opostos por
MARIUZA ALVES DA SILVA
,
contra acordão da minha Relatoria que,
à unanimidade, proveu o recurso de apelação cível n.
1010070-77.2017.8.11.0003,
interposto

pela embargada,
nos termos do voto do Relator,
sendo lançada a seguinte ementa (id. 159745662):

“
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS - INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO E PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI N.o 9.514 DE 1997 - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, a quitação da dívida deve ocorrer nos termos dos arts. 26 e 27 da Lei n. 9.514/1997, afastando-se a regra genérica e anterior prevista no art. 53 do Código de Defesa do Consumidor (AgInt no REsp 1750435/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2018, DJe 22/11/2018).

2. O resgate de parte daquilo que se deu em pagamento na dívida assumida só poderia ocorrer depois de consolidada a propriedade do bem nas mãos do credor, sem a purgação da mora e depois de leiloado o imóvel, e isso se o valor da venda fosse superior ao da dívida com os encargos legais, inclusive tributos, já que em contratos da espécie o promitente comprador tem apenas uma mera expectativa do suposto crédito subsequente ao leilão extrajudicial.

3.
In casu
, o contrato foi devidamente registrado na matrícula do imóvel e garantiu a propriedade resolúvel do contratado, não sendo assim possível a resilição de negócio jurídico perfeito e acabado sem a indicação de vício.

4. Mesmo descaracterizado o inadimplemento, não se cogita da aplicação do art. 53 do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, diante da incidência do art. 27, § 4o, da Lei 9.514/1997, que disciplina de forma específica a aquisição de imóvel mediante garantia de alienação fiduciária
”.

Pois bem.

Para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

É o que dispõe o e. STJ:

“
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO NO JULGADO.

1. Não há contradição no julgado.
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
. O embargante, inconformado, busca com a oposição destes embargos declaratórios ver reapreciada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Todavia, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. (..)” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Pois bem.
Diante disso é necessário reconhecer que o acórdão efetivamente padece de omissão quanto ao alegado pela embargante no tocante ao

“desfazimento do vínculo contratual”, motivo pelo qual passo a saná-lo.

Sobre a matéria, o acordão dispôs que: (id.161534652)

“(...)
importa consignar que parte autora, ora apelada, pretendeu a resilição contratual do “
Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Financiamento Imobiliário e Pacto Adjetivo de Alienação Fiduciária e outras Avenças Jurídicas, nos termos da Lei no.9.514/97
” (id. 144961255), firmado com a parte ré e apelante, no intuito, ao que se infere da petição inicial, de garantir a devolução dos valores já pagos corrigidos monetariamente “desde cada desembolso, retendo-se, se o caso, o percentual de 10% (dez por cento) de tais valores, como forma de compensar a Requerida por eventuais despesas incorridas”.

(...)

Ademais, a garantia de alienação prevista no contrato encontra-se devidamente registrada na matrícula do bem (id.144964151 - Pág.1/2), considerando-se, portanto, cumprido o disposto no art. 23, “caput” e parágrafo único, da Lei 9.514/1997, que preveem:

“Art. 23 - Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe ser de título.

Parágrafo único – Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direito e o fiduciário possuidor indireto do imóvel.”

Logo, mostra-se inviável rescindir o contrato, pois não há como repor as partes ao estado anterior, já que a propriedade do imóvel é do credor fiduciário.

Nesse sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 26 E 27 DA LEI N. 9.514/97. NORMA ESPECIAL QUE PREVALECE SOBRE O CDC.
Descabido o pedido de resolução de contrato de compra e venda de bem imóvel, por liberalidade do comprador, quando firmado com cláusula de alienação fiduciária devidamente registrada na matrícula do bem, sendo aplicável ao caso legislação específica sobre o tema - Lei 9.514/1997. No caso concreto, o contrato sub judice, que serve de título ao direito real a ser constituído [alienação fiduciária], foi regulamente registrado na matrícula do competente Registro de Imóveis, considera-se cumprido o disposto no art. 23 da Lei 9.514/97 e legalmente estabelecido o procedimento dos seus arts. 26 e 27
. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. MANTIDA. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, No 70085130912, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 28-10-2021)

Portanto, mostrando-se impossível a rescisão do pacto nos termos pretendido, impondo- se o julgamento de improcedência da ação.

Com essas considerações,
ACOLHO

PARCIALMENTE
os embargos de declaração, tão somente para sanar a omissão apontada, consignando a não ocorrência de efeitos infringentes ao v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023